Tribunal: TJDFT
Processo: 0006363-55.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 §3o e §8o DO CPC. PECULIARIDADES DO CASO EM EXAME. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DAS NORMAS DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material - art. 1.022 do CPC.

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. 2.1. É preciso diferenciar a hipótese em que o julgado embargado realmente padece de algum vício daquela situação em que não existe qualquer mácula na decisão e mesmo assim a parte inconformada com o resultado julgamento busca, sob o falso pretexto de prequestionar a matéria ou discutir novamente a causa questionando os termos do anterior pronunciamento jurisdicional, o que é inadmissível.

3. “3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto. 4. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.807.495/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 19/09/2019). 3.1. No caso, valor da causa definido em R$100.000,00 (cem mil reais), aplica-se o parâmetro previsto no inciso I do §3o do art. 85 do CPC: “mínimo de dez e máximo de vinte por cento” sobre essa quantia. 3.1. Hipótese em que o acórdão embargado bem analisou as peculiaridades do caso para definir incidência do §8o do art. 85 do CPC, o qual autoriza fixação dos honorários por equidade, fundamentação que não caracteriza declaração de inconstitucionalidade do §3o do art. 85 do CPC nem de negativa de vigência, mas sim interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 1o do CPC).

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.